Tribunal: TJDFT
Processo: 0726110-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-09
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. VENDA. IMÓVEL. HERANÇA. ANTERIORIDADE. PARTILHA. DÍVIDA. ESPÓLIO. ANUÊNCIA. HERDEIROS.

1. O inventariante poderá alienar bens da herança, durante a tramitação do inventário, mediante autorização judicial, desde que devidamente justificado seu intento (art. 619 CPC).

3. Por ser medida excepcional, a alienação de bens do espólio antes da partilha requer a anuência de todos os herdeiros.

2. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.